Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703546-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Preliminar rejeitada. Preliminar de nulidade processual por violação de domicílio REJEITADA. 2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido ela presa em flagrante logo após a comercialização de substâncias de uso proscrito e na posse de entorpecentes, conforme apurado em juízo, mantem-se a condenação. 3. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório. 4. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena e regime inicial do cumprimento da pena corretamente aplicados. Reconhecida circunstância judicial desabonadora na primeira fase da dosimetria da pena (maus antecedentes), assim como a reincidência na segunda fase, devidamente justificadas, inviável a redução da pena base para o mínimo legal. O regime de cumprimento da pena mais gravoso (fechado), justifica-se diante do reconhecimento de circunstância judicial desabonadora e em razão da reincidência do réu, ainda que a pena não supere a oito anos de reclusão – art. 33 e § 1o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157, 386, inciso II, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sustentando ausência de fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais em sua residência e sem autorização judicial. Esclarece que não havia situação de flagrância que legitimasse a entrada, configurando-se verdadeira afronta a sua privacidade. Afirma a imprestabilidade das provas angariadas na diligência e as dela derivadas e, consequentemente, defende sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, 386, inciso II, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Destarte, em se tratando de crimes permanentes, enquanto perdurarem seus efeitos, é possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, independentemente de mandado judicial ou autorização do morador, inclusive à noite, desde que haja fundadas razões de que no local há situação de flagrante delito. No presente caso, tem-se que a entrada em domicílio se deu por fundada suspeita, uma vez que o próprio apelante informou sobre a existência do entorpecente no local, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de nulidade da prova” (ID. 54088034). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016